Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-91.2017.8.11.0021
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000650-91.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELSIO MARCHESI - CPF: 015.097.058-72 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN - CPF: 122.142.506-46 (ADVOGADO), Esbulhadores Desconhecidos (APELANTE), ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI - CPF: 254.864.908-36 (APELANTE), AMADO JOSE FERREIRA FILHO - CPF: 017.433.531-89 (ADVOGADO), JOSE MARIA SCOTON - CPF: 044.255.718-35 (APELANTE), RAIMUNDO BORGES BARBOSA - CPF: 435.574.733-68 (ASSISTENTE), ALINE PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 922.698.851-04 (ASSISTENTE), Celso Ricardo Castro Miranda (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ MILANI COELHO - CPF: 224.775.718-93 (ADVOGADO), MARCELO DINIZ DE CARVALHO - CPF: 115.555.918-50 (ADVOGADO), JOSE FELIPE ZANIN - CPF: 565.330.121-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI (APELADO), ANA PAULA MARCHESI BORGES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA MARCHESI PIMENTEL - CPF: 363.632.028-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO MARCHESI PIMENTEL - CPF: 405.587.958-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO MARCHESI - CPF: 043.424.328-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LAUDO PERICIAL – QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS – INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A precária instrução probatória, evidente pela dispensa imotivada da prova testemunhal e sem que
o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial
, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI e JOSÉ MARIA SCOTTON

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº
1000650-91.2017.8.11.0021),
ajuizada contra os apelantes pelo
ESPÓLIO DE ELSION MARCHESI, julgou o pedido procedente, para reintegrar o autor na posse da área da “Fazenda Rio Manso”, matriculada sob n. 34.722 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT. A sentença condenou os réus/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa (cf. Id. nº 120189823 - pág. 1/7).

Os apelantes arguem, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento da lide “
sem concluir a fase instrutória
”, fato que, segundo diz, solapou a oportunidade que teria para demonstrar a existência do direito alegado, sobretudo porque em decisão anterior “
o MM. Juízo deferiu a oitiva das testemunhas Aline Pereira, Celso Ricardo e Raimundo Borges, entretanto, a audiência para esta finalidade não foi realizada
”, e sem qualquer justificativa para tanto.

Afirmam que a sentença também desconsiderou a manifestação dos apelantes sobre o teor do laudo pericial, onde destacaram “falhas e inconclusões”, ressaltando que “
um dos pontos mais importantes que merece ser esclarecido é que a Fazenda Rio Manso, embora conste no laudo que faz divisa com a Fazenda Volta Grande (fotografias 17 até 22) não esclarece o laudo, documentalmente, tal afirmação, ou seja, apenas fez constar o que o Apelado apontou com o dedo, sem colher dados técnicos. Esta omissão impossibilita a aferição com exatidão dos trabalhos realizados, tornando-se frágil e imprestável ao fim que se destina. Em outras palavras a Fazenda Rio Manso existe, porém não é ali que está localizada
” (cf. Id. nº 120189833 - pág. 11).

Reiteram que, ao deixar de intimar o perito para prestar os devidos esclarecimentos e mais importante, não ouvir uma testemunha arrolada tempestivamente, fere o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, e autoriza a nulidade da sentença para que seja “
reaberta a fase de instrução e produzidas as provas requeridas
”, até mesmo porque, segundo alegam, a sentença apreciou diversos pedidos formulados pelos autores/apelados, todavia, referido ato judicial foi omisso quanto aos pedidos dos réus/apelantes “
de continuidade da audiência de instrução e julgamento para inquirir Raimundo e intimação do perito para que preste os esclarecimentos necessários
” (cf. Id. nº 120189833 - pág. 14).

No mérito, pontuam que o Oficial de Justiça autor do laudo de constatação sequer conseguiu identificar as
“Fazendas São José e Lagoa do Caboclo com a Volta Grande”,
não sendo crível, portanto, que tenha conseguido identificar os marcos divisórios e as cercas preexistentes entre as propriedades, elementos que comprovam que jamais houve a invasão alegada pelo Espólio/apelado.

Por fim, dizem que
realizaram diversos investimentos na área, que estava abandonada, tornando-a produtiva e gerando empregos, contribuindo para o enriquecimento da região e principalmente para a conservação do meio ambiente, operando impactos sócio ambientais positivos
.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual.

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 120189837 - pág.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem cerceamento de defesa porque o MM. Juiz não se pronunciou sobre sua impugnação ao laudo pericial (cf.
120189818 - pág. 1/29), tampouco sobre o pedido de esclarecimentos, tendo, ainda, julgado o processo sem a realização da prova oral requerida pelos recorrentes, esta anteriormente deferida pelo MM. Juiz, mas que, segundo consta da sentença, muito embora “
em decisão de evento n. 29524563 este Juízo deferiu a oitiva das testemunhas (Aline Pereira de Morais, Celso Ricardo Castro Miranda e
Raimundo Borges Barbosa
), entretanto, a audiência de instrução e julgamento com essa finalidade não foi realizada
” (cf. Id. nº 120189823 - pág. 2), sem esclarecer, contudo, o motivo pelo qual a audiência “não foi realizada” e a testemunha arrolada pelos requeridos/apelantes (Raimundo Borges Barbosa), não foi ouvida.

O Código de Processo Civil, ao tratar sobre as provas, esclarece em seu art. 369 que “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz
”, todavia, é certo que, nos termos do art. 370, “
compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em relação a prova pericial, o art. 477 do CPC é claro ao definir os esclarecimentos se prestam a elucidar ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide,
verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

A tese de cerceamento de defesa merece acolhida, sobretudo quanto à alegação de que cumpria ao MM. Juiz apreciar a impugnação ao laudo pericial, quando então os apelantes, naquela oportunidade, requereram a nulidade da prova técnica ao argumento de que os pontos controvertidos não foram esclarecidos pelo perito (posse anterior, prática do esbulho ou turbação, marcos divisórios e correta delimitação das áreas), questões essenciais e necessárias ao justo deslinde da controvérsia, já que o apelante sempre insistiu em que a área da apelada/autora é diversa daquela em que ele efetivamente exerce a posse, daí vários questionamentos feitos ao laudo pericial, senão vejamos:

Seguem os quesitos a serem respondidos:

1. Sr. Perito, na gleba de terra, objeto dos autos, houve levantamento georreferenciado a pedido dos Réus, e está contido nos autos do processo? Em que data houve o levantamento?

2. Sr. Perito, qual foi a área da gleba de terra, objeto dos autos, que o senhor levantou?

3. Sr. Perito, quem cercou a referida área, onde está incluída a gleba de terra dos autos?

4. Quem cercou a área onde está inclusa a referida gleba de terra? Foram os requeridos?

5. Qual matrícula é a mais antiga? E quando foi registrada?

6. Qual o primeiro título lançado pelo Estado?

7. Sr. Perito, quem possui a posse da gleba de terra dos autos?

8. O CAR da referida gleba de terra foi solicitado e executado por quem?

9. Sr. Perito, o que pode dizer, quanto ao fato de que se a parte não tivesse certeza da propriedade e posse de uma área, executaria benfeitorias na mesma?

10. Sr. Perito, mostre/aponte no mapa, a área de 2.194,00 hectares, objeto dos autos.

11. A área de 2.194,00 hectares está inserida na gleba de terra dos Réus? Mostrar mapa e memorial descritivo.

12. Sr. Perito, mostrar também o mapa georreferenciado, a localização da área dos Réus e seu respectivo memorial descritivo.

13. Sr. Perito, pode acrescentar algo mais, alguma observação ou detalhe, que possa ajudar a elucidar os autos da presente ação?

14. Sr. Perito segundo a leitura da matrícula 34.722, qual é a origem da Fazenda Rio Manso? Foi destacada da Fazenda Bonança Açu e da matrícula 34.721, que faz divisa ou teria seus limites com o córrego Água Preta?

15. Há na matrícula 34.722 alguma informação ou referência que a Fazenda Rio Manso faz divisa com a Fazenda Volta Grande?

16. A Fazenda São José está devidamente georreferenciada?

17. Atualmente há benfeitorias na Fazenda São José? Quais?

18. A Fazenda São José está regularmente delimitada por meio de marcos de divisa? E a Fazenda Rio Manso?

19. Queira o Sr. Perito, identificar onde inicia e onde termina as especificações/medições da Fazenda Rio Manso, assim como onde se inicia e onde termina as especificações/medições da Fazenda São José.

20. Quais das fazendas (Rio Manso/São José) encontram-se produtiva, ou improdutiva?

21. Quem são os atuais proprietários ou possuidores das Fazenda Rio Manso?

22. A área da fazenda Rio Manso vistoriada (sede, curral, quiosque na amarração do córrego caboclo, etc) estavam abandonadas? (cf. Id. nº 120189818 - pág. 1/29).

Fica evidente, portanto, que o direito de defesa dos apelantes foi cerceado, uma vez que os quesitos complementares elaborados por eles, necessários para esclarecer os questionamentos acerca d
os limites fronteiriços entre a Fazenda São José (de propriedade dos apelantes) e a Fazenda Rio Manso (de propriedade do Espólio/apelados), se realmente trata-se de imóveis distintos como alegam veementemente os apelantes
, não foram respondidos; a
lém do mais, o MM. Juiz dispensou na própria sentença, a testemunha arrolada pelos apelantes, sem indicar a razão
de assim ter agido, ou apontado os motivos que formaram seu convencimento a respeito da desnecessidade dos esclarecimentos, em evidente ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. (...).
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO NA PRÓPRIA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES. (...). 1. 2. 3. 4. 5. 6. (...). 7. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte, com o escopo de demonstrar suas alegações, e profere julgamento que lhe é desfavorável com fundamento na ausência de provas. Precedentes. (...). 11. Reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados desde a sentença (inclusive), impõe-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau (REsp 1874259/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão dos apelantes, pois, antes de ser realmente oportunizado a estes que façam provas da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova testemunhal e esclarecimentos complementares, não se pode afirmar com segurança pela improcedência da tese recursal, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, mesmo cuidando-se de ação de reintegração de posse, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, a dispensa imotivada da prova testemunhal e sem que
o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos 22 pontos divergentes do laudo pericial
, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, provejo o apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias, com o retorno do quadro fático e das partes à situação vigente antes da concessão da antecipação da tutela.

Custas pelo Espólio/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022